Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-84.2022.8.05.0113
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8000740-84.2022.8.05.0113.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: THALES MATHEUS DOS SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 784 E 895/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE O TEMA 784/STF TERIA SIDO APLICADO EQUIVOCADAMENTE, EIS QUE NA TESE NELE FIXADA O CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO SÓ TEM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO QUANDO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL E DESDE QUE O CARGO TENHA SIDO PREENCHIDO SEM OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS QUE POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM AS QUESTÕES TRATADAS NO REFERIDO TEMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000740-84.2022.8.05.0113.2.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante, o
ESTADO DA BAHIA,
e, como agravado,
THALES MATHEUS DOS SANTOS FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.